Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726917-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE BAPTISTA SANTOS CABRAL DE MELLO AGRAVADO: MARCELO BINENBOJM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FILIPE BAPTISTA SANTOS CABRAL DE MELLO contra decisão proferida pela i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0743560-04.2018.8.07.0016 ajuizado por MARCELO BINENBOJM em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque. 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora